Tribunal: TJMT
Processo: 0007903-52.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007903-52.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCYMARY DO ROSARIO LOBATO - CPF: 017.678.971-54 (APELANTE), ELIANE DA SILVA PEREIRA - CPF: 024.503.241-00 (VÍTIMA), FERNANDO MARTINS DA SILVA - CPF: 704.856.651-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCYMARY DO ROSARIO LOBATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO DENUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA – CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3o, DO CP) –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP – MUTATIO LIBELLI – ACOLHIMENTO – NOTÍCIA DA MORTE DO OFENDIDO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal”
(HC 284.546/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 8/3/2016).

Ante o acolhimento da preliminar arguida pela defesa, tem-se por prejudicado o mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007903-52.2016.8.11.0064

APELANTE: LUCYMARY DO ROSARIO LOBATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LUCYMARY DO ROSÁRIO LOBATO contra decisão proferida pela Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos de ação penal no 7903-52.2016.811.0064, Código 647319, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a ré à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3o, do Código Penal (Sentença – Id. 72602536/72602537).

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 25 de setembro de 2016, por volta das 19h00m, na residência situada na Rua Leôncio da silva Moraes, no 136, Bairro Dom Bosco Burnier, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, a denunciada LUCYMARY DO ROSÁRIO LOBATO, agindo com desejo de matar (‘animus necandi’), por motivo fútil, tentou matar a vítima Fernando Martins da Silva.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a denunciada, por razões de somenos importância, consistente em mera discussão banal com a vítima, empunhou arma branca do tipo faca e desferiu contra ela golpe do referido instrumento, atingindo-a na região torácica, conforme se depreende do Relatório Médico de fl. 41-IP, não lhe provocando, porém, a morte – ao menos por enquanto, pois o seu estado de saúde é “gravíssimo”, além de se manter internada na UTI – por circunstâncias alheias a sua vontade, porquanto, acionado o SAMU, a vítima foi prontamente encaminhada para atendimento médico hospitalar.

(...)

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, a denunciada LUCYMARY DO ROSÁRIO LOBATO infringiu o comando normativo descrito no preceito primário do artigo 121, §2o, inciso II, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal, com observância da Lei no 8.072/90, estando ela, por conseguinte, sujeita às consequências insertas em seu respectivo preceito secundário (norma de sanção) (...)”
(Id. 72599598).

Encerrada a instrução e com a notícia da morte do ofendido, sobreveio decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis na data de 04 de junho de 2018, o qual entendeu pela ausência de
animus necandi
na conduta da apelante e desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil para o de lesão corporal seguida de morte eis que, ao ser interrogada perante a autoridade judicial, a recorrente
“afirmou que não tinha interesse em matar seu companheiro, sustenta que havia se desentendido com sua amiga Eliane e que, durante a discussão que tiveram, acabou atingindo seu companheiro que tentou intervir na contenda. Observa-se ainda que a ré permaneceu amarrada na presença do ofendido, mesmo após ele ter sido ferido, porém deixou de submetê-lo a novas agressões, demonstrando que o seu interesse não era matá-lo, mas apenas desvencilhar da interceptação que sofreu, permanecendo na presença da vítima até a chegada do corpo de bombeiros”
(Id. 72600193).

Redistribuído o feito ao Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis, a recorrente fora condenada pelo crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3o, do Código Penal, tal como esposado anteriormente.

Interposto o presente apelo, a defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que
“com o advento da Lei n. 11.719/2008, houve uma profunda modificação na sistemática do art. 384 do CPP, segundo o qual, se encerrada a instrução probatória e entender-se cabível nova definição jurídica do fato, o Ministério Publico deverá aditar a denuncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.”,
sendo certo que
“(...) resta evidente que não se trata de um possível caso de emendatio libelli, mas sim de mutatio libelli, devendo ser respeitado o procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal, por este um direito subjetivo da Ré (...)”.

No mérito, requer seja extinta a punibilidade do agente pela aplicação do instituto do perdão judicial, eis que a apelante, por infortúnio, ceifou a vida de seu próprio companheiro, o que já a atinge de forma extremamente grave, sendo a sanção penal desnecessária (72597252/72597272).

Em contrarrazões, Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação (Id. 72600248/72600249).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 77498998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCYMARY DO ROSARIO LOBATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO MUTATIO LIBELLI )

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a acusada havia sido inicialmente denunciada pelo delito tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Todavia, encerrada a instrução, o Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis entendeu pela ausência de
animus necandi
e desclassificou o delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte, disposto no art. 129, §3o, do Código Penal, determinando-se, ainda, a redistribuição do feito (Id. 72600193).

Por conseguinte, sobreveio sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis, condenando a ré à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3o, do Código Penal.

Irresignada com a desclassificação do crime, a defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que
“resta evidente que não se trata de um possível caso de emendatio libelli, mas sim de mutatio libelli, devendo ser respeitado o procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal, por este um direito subjetivo da Ré (...)”.

De proêmio, destaca-se que tanto a defesa como o Ministério Público, quando da apresentação de alegações finais, pugnaram pela desclassificação do delito que fora imputado à recorrente na inicial acusatória por ausência de
animus necandi
(Id. 72600171 e 72600183).

Operada a desclassificação, a apelante não recorreu da decisão e apenas peticionou nos autos questionando a competência da 2a Vara Criminal de Rondonópolis para processar e julgar o feito, tendo em vista que a denúncia fora recebida pelo Juízo da 3a Vara Criminal, o que o tornou prevento para processamento da ação penal.

Já em novas alegações finais, apresentadas em 26/02/2020, a defesa levantou preliminar de nulidade da decisão desclassificatória, eis que, com o advento da morte do ofendido, não fora respeitado o rito do art. 384, do Código de Processo Penal. Por conseguinte, requereu a reabertura de prazo para que o Ministério Público aditasse a denúncia (Id. 72602530/72602534).

A preliminar fora rejeitada pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente consigno que, com relação à preliminar de nulidade processual arguida pela defesa do réu nas derradeiras alegações de fls. 192/198, em razão da ausência da mutatio libelli, entendo que NÃO merece acolhimento, tendo em vista que, o novo enquadramento jurídico, com a consequente nova capitulação, ocorrido em razão da desclassificação operada na sentença de fls. 171/173, pode ser suprido com a emendatio libelli, prevista no art. 383, do CPP, não sendo necessário o oferecimento de nova denúncia, pois a meu ver, não houve o surgimento de nenhum fato novo (isso é claro, após o aditamento à denúncia), portanto, não há qualquer ofenda ao Princípio da Correlação e de consequência, não há que se falar em nulidade processual (...)”
(Id. 72602536).

Pois bem.

O art. 383, do Código de Processo dispõe que
“(...) o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, aind que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”
.

Todavia, no caso dos autos, tenho que não houve simples modificação da capitulação jurídica dada aos fatos a ensejar a
emendatio libelli
, pois, como se vê, não constam da denúncia elementos suficientes que indiquem que a acusada teria agido com dolo no apontado delito de lesão corporal seguida de morte.

Pelo contrário, a inicial descreve que a apelante tinha a intenção de ceifar a vida do ofendido e,
“por razões de somenos importância, consistente em mera discussão banal com a vítima”
, tentou matá-lo mediante golpe de arma branca.

Todavia, das provas colhidas no curso da instrução, extraiu-se que a briga se dera entre a ré e terceira de nome
“Eliane”
, não havendo indícios mínimos de que a discussão ocorrera entre a recorrente e o ofendido
Fernando Martins da Silva
.

Não bastasse isso, a informação de óbito superveniente do ofendido
Fernando Martins da Silva,
quando já encerrada a instrução, também não fora inicialmente descrito na denúncia.

Certo é que o réu se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação dada ao delito na denúncia. Entretanto, como transcrito alhures, a narrativa trazida na denúncia, bem como o resultado morte que ocorrera após o encerramento da instrução, impossibilitou o pleno exercício do direito de defesa.

Nestas circunstâncias, deveria o órgão ministerial, caso entendesse ser cabível uma nova definição jurídica do fato, aditar a denúncia (art. 384, do CPP), o que não ocorrera
in casu
.

Oportuno ainda, mencionar que quando da decisão desclassificatória, entendo que o Juízo de primeiro grau do Júri não poderia declinar qual seria o delito não doloso contra a vida, pois tal definição caberia ao Juízo para onde o procedimento fosse encaminhado após a desclassificação.

Nesse sentido, trago os ensinamentos de
Norberto Avena
, transcrevo:

“(...) Refere o art. 419 do CPP que, “quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no §1o do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja”.

Ocorre essa situação quando o juiz, recebendo o processo criminal para fins de análise da viabilidade acusatória, conclui que não há qualquer indicativo da existência de dolo de matar, circunstância esta que afasta a competência do Juízo do Júri para o seu julgamento. O crime, enfim, poderá ser qualquer outro que não seja doloso contra a vida – homicídio culposo, lesões corporais seguidas de morte, rixa qualificada pelo resultado morte, abandono de recém-nascido etc.

Chegou-se a discutir se, na decisão desclassificatória, pode o juiz da Vara do Júri consignar o delito não doloso contra a vida que, no seu entendimento, ocorreu na hipótese examinada, dizendo, por exemplo, que desclassifica o delito de homicídio doloso descrito na denúncia para o crime de homicídio culposo. Entende-se que não lhe cabe tal juízo. Logo, em caso de imputação de homicídio doloso, detectando ele a ausência de dolo de matar, incumbe-lhe, simplesmente, dispor que desclassifica o delito de homicídio doloso descrito na denúncia para outro de competência do juiz singular, sem, porém, declinar qual é o delito não doloso contra a vida que, na sua ótica, se perfaz na espécie. Essa definição caberá ao juízo para onde for encaminhado o processo por força da desclassificação, que é quem vai julgar o processo”.
(AVENA, Norberto.
Processo Penal.
P. 166.

Editora Método).

É cediço que o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizar para a prolação do édito condenatório ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal (REsp 1581566/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

E, no caso em tela, c
om o advento da morte do ofendido, bem como pela ausência de elementos que indicassem o
animus
da ré voltado à prática do delito de lesão corporal seguida de morte, não poderia o magistrado de piso proceder a desclassificação do delito imputado à ré sem o devido aditamento da denúncia e instauração do contraditório, pois, como visto, a acusada não se defendeu do fato pelo qual foi condenada.

Nesse sentido, trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu em caso semelhante,
in verbis
:

“(...)
Ademais, no curso do processo, a vítima sobrevivente veio a óbito, o que determinou o aditamento da denúncia, com a observância das determinações constantes do art. 384 do Código de Processo Penal, como a reabertura de prazo para a defesa manifestar-se e a designação de nova audiência
, marcada para data próxima (27/4/2021), a demonstrar a observância do princípio da razoabilidade (...)”
(RHC 138.482/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021) (Grifei).

Assim, com o devido aditamento da denúncia, seguindo o rito do art. 384, do Código de Processo Penal, a exordial acusatória permitirá à acusada, sem qualquer dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe é atribuída e o exercício da ampla defesa.

Ante o acolhimento da preliminar, tem-se por prejudicado o mérito do recurso.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela defesa para declarar nula a r. sentença condenatória proferida na origem em desfavor de LUCYMARY DO ROSÁRIO LOBATO, determinando ao d. Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT a observância às diretrizes dispostas no art. 384, do Código de Processo Penal, e consequente prolação de nova decisão nos autos. Por consequência, resta
PREJUDICADO
o mérito do apelo defensivo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021